Tribunal: TJMT
Processo: 1002440-42.2025.8.11.0050
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002440-42.2025.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAFAEL VANZELA GRACIANO - CPF: 014.644.191-59 (RECORRENTE), SYLVANA SAYURI SHIMADA RONDA - CPF: 024.989.771-71 (ADVOGADO), ELLEN KARINE MARTINEZ DOS SANTOS - CPF: 052.874.831-98 (ADVOGADO), PERCEU JORGE BARTOLOMEU MONTEIRO RONDA - CPF: 012.529.741-67 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0033-52 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002440-42.2025.8.11.0050

Recurso Cível Inominado n.°
1002440-42.2025.8.11.0050

Recorrente:
Rafael Vanzela Graciano

Recorrida:
ADM do Brasil Ltda

EMENTA

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ATRASO NO DESCARREGAMENTO. ESTADIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DA CARGA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL DE CINCO HORAS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança cumulada com indenização por perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a requerida possui responsabilidade pelo pagamento da indenização de estadia decorrente do atraso no descarregamento da carga; (ii) estabelecer se o autor comprovou prejuízos indenizáveis a título de lucros cessantes; e (iii) determinar se o atraso na descarga da mercadoria enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação do transporte rodoviário de cargas estabelece responsabilidade solidária do contratante, subcontratante, cossignatário e proprietário da carga pelo pagamento da indenização de estadia.

4.

A documentação juntada aos autos comprova que o transportador permaneceu aguardando a descarga da mercadoria por período superior ao limite legal de cinco horas previsto na Lei nº 11.442/2007.

5.

A requerida não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, tampouco comprovou a ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiro apta a afastar sua responsabilidade.

6.

A indenização por estadia decorre da retenção indevida do veículo de transporte, sendo devida independentemente da demonstração de prejuízo adicional.

7.

Os lucros cessantes exigem prova concreta da renda habitual e do ganho que razoavelmente deixou de ser auferido, não sendo admitida condenação fundada em mera presunção.

8.

O atraso no descarregamento da carga configura inadimplemento contratual indenizável na forma da estadia, mas não evidencia, por si só, violação a direitos da personalidade apta a justificar reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O proprietário da carga responde solidariamente pelo pagamento da indenização de estadia decorrente do atraso superior ao prazo legal para carregamento ou descarregamento de mercadoria. 2. A indenização de estadia é devida quando comprovada a permanência do veículo além do limite legal previsto na Lei nº 11.442/2007. 3. Os lucros cessantes exigem demonstração efetiva do prejuízo econômico alegado. 4. O atraso no descarregamento da carga, sem circunstâncias excepcionais, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.442/2007, artigos 5º-A, § 2º, e 11, §§ 5º e 9º; Código de Processo Civil, artigo 373, incisos I e II; Código Civil, artigos 402 e 406; Lei nº 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, N.U. 1008774-73.2024.8.11.0003, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, julgado em 20/09/2024; Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, N.U. 1008813-70.2024.8.11.0003, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, julgado em 08/08/2025; Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, N.U. 1005546-56.2025.8.11.0003, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, julgado em 16/10/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002440-42.2025.8.11.0050

Recurso Cível Inominado n.°
1002440-42.2025.8.11.0050

Recorrente:
Rafael Vanzela Graciano

Recorrida:
ADM do Brasil Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Rafael Vanzela Graciano.

Ação: de cobrança
cumulada com indenização por perdas e danos

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

S
entença (Id. 371090872):
julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Recurso Inominado
(Id. 371090873): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pleitos autorais.

Contrarrazões
(Id. 371090876)
:
defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002440-42.2025.8.11.0050

Recurso Cível Inominado n.°
1002440-42.2025.8.11.0050

Recorrente:
Rafael Vanzela Graciano

Recorrida:
ADM do Brasil Ltda

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por Rafael Vanzela Graciano em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação de cobrança cumulada com indenização por perdas e danos ajuizada em face de ADM do Brasil Ltda.

Da narrativa inicial o autor alega que foi contratado para transportar uma carga com destino ao terminal ferroviário da empresa Rumo. Sustentou ter chegado ao local de destino no dia 21/07/2025, às 01h00, conforme agendamento prévio, mas somente foi liberado às 16h16 do dia 23/07/2025, totalizando 55h16 de espera, o que ultrapassou o limite legal de 5h previsto no artigo 11, §5º da Lei nº 11.442/2007.

A recorrida, por sua vez, alega sua ilegitimidade passiva, bem como sustenta, no mérito, a ausência de nexo de causalidade e a culpa de terceiros como excludente de responsabilidade.

No entanto, o artigo 5º-A, §2º da Lei nº 11.442/2007 estabelece expressamente a solidariedade entre o contratante, o subcontratante, o cossignatário e o proprietário da carga:

"Artigo 5º-A. [...] §2º O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros."

No caso em análise, a recorrente figura como remetente da carga, conforme documentação acostada aos autos, o que atrai sua responsabilidade solidária pelo pagamento da indenização por estadia, independentemente de ter contratado diretamente o recorrido.

Ademais, embora a empresa recorrida alegue não existir dever de indenizar, não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que o autor juntou o agendamento realizado para o descarregamento - Id. 371090397 – página 02, as Notas Fiscais – Id’s. 371090850 e 371090851, bem como o ticket de saída - Id. 371090397.

Portanto, o recorrente comprovou que ficou aguardando a liberação de seu veículo e que não foi respeitado o prazo legal do artigo 11, § 5º da Lei 11.442/2007, de 5 horas para o descarregamento, contado da chegada do veículo ao destino, de acordo com o artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Ademais cumpre salientar que, conforme artigo 11 § 9º da Lei 11.442/2007, cabe ao destinatário da carga a obrigação de informar o horário de chegada do caminhão em suas dependências, veja:

“Artigo 11 § 9º - O embarcador e o destinatário da carga são obrigados a informar ao transportador em campo específico do DT-e o horário de chegada do caminhão nas dependências dos respectivos estabelecimentos, sob pena de serem punidos com multa a ser aplicada pela ANTT, que não excederá a 5% (cinco por cento) do valor da carga”.

(Redação dada pela Lei nº 14.206, de 2021)

Portanto, verifica-se que o autor comprovou ter ficado aguardando para descarregar seu veículo, e que não foi respeitado o prazo legal do artigo 11, § 5º da Lei 11.442/2007, de 5 horas para o descarregamento, contado da chegada do veículo ao destino.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA - REJEITADAS - TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA EXCESSIVA PARA DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA - EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI - INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/07 - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa arguida, isso porque, o fato do autor ter sido subcontratado para transporte de carga não lhe retira a legitimidade para demandar em juízo em face da empresa contratante, sobretudo se esta foi a responsável pelos prejuízos causados ao promovente. 2. De igual modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, uma vez que, o artigo 5º - A, §2º, da Lei 11.442/07 ao estabelecer a responsabilidade pelo pagamento do frete, institui a solidariedade entre o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga. 3. Ocorrendo demora excessiva no descarregamento da mercadoria por culpa concorrente da reclamada, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia. 4. O reclamante comprova que chegou ao pátio da requerida para descarregamento no dia 23/03/2024 e lá permaneceu até o dia 28/03/2024, portanto, resta evidente que o período de permanência do autor extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5º do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1008774-73.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024) “.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE MERCADORIA. TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL NÃO VERIFICADA. DEMANDA COM NATUREZA INDENIZATÓRIA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 4º, III DA LEI 9.099/95.
LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PROPRIETÁRIA DA CARGA E DA TRANSPORTADORA.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0025398-07.2019.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA - J. 01.03.2021)”.

“RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. PRELIMINAR(ES). ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO DE DESCARREGAMENTO DE CARGA EM 120 HORAS. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA CHEGADA AO LOCAL. DESNECESSIDADE DE AGENDAMENTO PRÉVIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO ATRASO. MERA ESTIMATIVA QUE NÃO AFASTA O DIREITO DO TRANSPORTADOR À INDENIZAÇÃO. DEMORA EXCESSIVA COMPROVADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/2007. ESTADIA DEVIDA. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI N. 10.209/2001. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1- Sentença na origem (id. 272862392 – reclamação nº 1008813-70.2024.8.11.0003 – 2º JEC DE RONDONÓPOLIS), que julgou procedente o pedido da inicial, com dano material no montante de R$ 15.470,00 (quinze mil quatrocentos e setenta reais). 2- PRELIMINAR(ES). 2.1) A legitimidade passiva e solidária resta demonstrada, pois, consoante id. 272861380, a Recorrente está classificada como contratante, de modo que, se o excesso das horas se deu no local de destino, houve ingerência na logística, entre os envolvidos, que são remunerados pelos serviços prestados, e, por consequência, respondem solidariamente pelo descumprimento contratual, cabendo às partes, ação de regresso, se assim entenderem. 2.2) Quanto a legitimidade ativa do Recorrido, este, além de estar descrito na ordem de carregamento (id. 272861377), ainda apresentou Certificado de Registro Nacional de Transportadores Rodoviário de Cargas (id. 272862365), sendo sócio administrador da empresa de CNPJ nº 11.251.453.0001/07. 3. MÉRITO. 3.1) A Lei nº 11.442/2007, que trata sobre o serviço de transporte rodoviário de cargas, em seu art. 11, § 5º, determina que o tempo máximo para a descarga do veículo é de 5 (cinco) horas, contados da chegada do veículo ao endereço de destino. 3.2) A estadia não depende de efetiva comprovação de prejuízo, pois a indenização se caracteriza em razão da retenção do caminhão, o com impedimento de utilização em outros compromissos em razão do tempo que ficou parado aguardando descarregamento. 3.3) De acordo com a teoria da distribuição dinâmica das cargas probatórias, o ônus da prova incumbe a quem, pelas circunstâncias do caso concreto, se encontre em melhores condições para produzi-la, visando a garantir maior efetividade à tutela jurisdicional. 3.4) O documento id. 272861378, que não foi validamente impugnado pelo Recorrente, demonstra que a saída ao destino ocorreu em 9/1/2024 às 11h03m, com o início do descarregamento, sendo finalizado em 15/1/2024 às 9h (id. 272861379). 3.5) A tese, de falta de informação sobre o horário de chegada não prospera, pois, conforme id. 272861378, houve a autorização para triagem e descarregamento no dia 9/1/2024, às 11h:03m. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e em razão da improcedência dos recursos: 5.1) (...) (N.U 1008813-70.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)”.

Quanto ao pedido de perdas e danos, na modalidade de lucros cessantes, o artigo 402 do Código Civil dispõe expressamente que as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que efetivamente perdeu, aquilo que razoavelmente deixou de lucrar, exigindo-se, para tanto, demonstração idônea da renda habitual do lesado, de modo a permitir a aferição concreta do que foi efetivamente suprimido pela conduta do devedor. Os lucros cessantes não são presumidos nem podem ser estimados de forma abstrata, demandando prova do fluxo regular de receitas auferidas pelo credor e interrompidas em razão do evento danoso.

No caso dos autos, o recorrente não apresentou qualquer elemento probatório apto a demonstrar sua renda habitual como transportador autônomo, tais como contratos de frete anteriores, notas fiscais referentes aos serviços prestados, extratos bancários, declarações de imposto de renda ou qualquer outro documento que permitisse aferir, com razoável segurança, o montante que deixou de auferir em razão da imobilização do veículo pelo período excedente. A mera alegação de que o atraso comprometeu dois dias de agenda e inviabilizou a realização de outros fretes, desacompanhada de qualquer suporte documental que quantifique ou, ao menos, indique a renda que seria obtida, não é suficiente para amparar a condenação pretendida.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL. SUSPENSÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar a reativação de perfil em rede social, condenar ao pagamento de danos materiais, danos morais e multa cominatória, em razão da suspensão unilateral de conta utilizada para atividade profissional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão unilateral do perfil em plataforma digital configura exercício regular de direito ou falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se há comprovação de danos materiais e morais indenizáveis decorrentes da suspensão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC. (...) 5. A suspensão da conta sem prévia notificação, motivação clara e de defesa viola os princípios da transparência e da boa-fé objetiva (arts. 4º e 6º do CDC). 6. A reativação do perfil é medida adequada diante da arbitrariedade da suspensão. 7.
Os danos materiais na forma de lucros cessantes exigem comprovação efetiva, não sendo admitidos prejuízos presumidos ou estimados, conforme entendimento do STJ.
8. A ausência de prova concreta de perda financeira impede a manutenção da condenação por danos materiais, nos termos do art. 373, I, do CPC. 9. A suspensão indevida de perfil profissional com ampla base de seguidores ultrapassa mero aborrecimento e atinge a honra objetiva, configurando dano moral indenizável (Súmula 227 do STJ). 10. O valor da indenização por danos morais mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso. 11. A multa cominatória é devida diante do descumprimento da tutela de urgência, possuindo natureza coercitiva e não havendo justificativa para sua exclusão ou redução. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A suspensão unilateral de conta em rede social sem demonstração concreta de violação aos termos de uso configura falha na prestação do serviço. 2.
A indenização por lucros cessantes exige prova efetiva do prejuízo, sendo inadmissível sua fixação com base em estimativas.
(...) (N.U 1007577-40.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 08/05/2026)”. (grifei)

Dessa forma, o pedido de indenização por lucros cessantes deve ser julgado improcedente, ante a ausência de provas mínimas capazes de demonstrar o efetivo prejuízo alegado.

No que tange à indenização por danos morais, a análise de reconhecimento da responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a devida reparação.

A propósito:

“RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. TRANSPORTE DE CARGA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS PELO ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE CARGA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ATRASO INJUSTIFICADO NO DESCARREGAMENTO DA MERCADORIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS RELATIVAS AO TEMPO EM QUE O VEÍCULO PERMANECEU PARADO NO LOCAL DE CARREGAMENTO, CONFORME ART. 11, § 5º DA LEI Nº 11.442/07, A TÍTULO DE ESTADIAS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (N.U 1005546-56.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025)”.

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE ESTADIA. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 18 DA LEI Nº 11.442/2007. INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. REQUISITOS DO ART. 2º, §1º, DA LEI Nº 11.442/2007 NÃO ATENDIDOS. DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por AUTO MECÂNICA ITAMAR LTDA contra sentença que reconheceu a prescrição da cobrança de estadias e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face de VIDAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE S/A e BUNGE ALIMENTOS S/A. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão de cobrança de estadia prescreve no prazo anual do art. 18 da Lei nº 11.442/2007 ou no prazo quinquenal do Código Civil; (ii) verificar se a recorrente detém legitimidade ativa para pleitear o pagamento de estadias; (iii) examinar se há direito à indenização por danos morais em razão da demora no descarregamento da carga. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 5. O art. 2º, §1º, da Lei nº 11.442/2007 exige, para a configuração da legitimidade ativa, que a empresa de transporte seja proprietária, coproprietária ou arrendatária do veículo utilizado no transporte. 6. A recorrente não comprovou vínculo jurídico com o veículo e o motorista que efetivamente realizaram o transporte, revelando-se carecedora de legitimidade ativa para a cobrança das estadias. 7.
O mero inadimplemento contratual não configura dano moral, ausente demonstração de abalo à honra objetiva ou à imagem da pessoa jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido para afastar a prescrição, mas julgar extinto o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa (CPC, art. 485, VI). Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para cobrança de estadia em transporte rodoviário de cargas é quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, e não anual, como previsto no art. 18 da Lei nº 11.442/2007. 2. Apenas o transportador que comprove ser proprietário, coproprietário ou arrendatário do veículo utilizado no transporte possui legitimidade ativa para pleitear o pagamento de estadias. 3.
O descumprimento contratual por atraso em carga ou descarga não gera, por si só, dano moral indenizável a pessoa jurídica, ausente prova de abalo à sua honra objetiva.”
(...) (N.U 1006459-38.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)”. (grifei)

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que o recorrente não demonstrou que foi submetido a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória, tratando-se de mero aborrecimento.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para REFORMAR a sentença de primeiro grau,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 6.168,80 (seis mil cento e sessenta e oito reais e oitenta centavos), a título de indenização pela estadia, com correção monetária pelo IPCA, a partir do efetivo prejuízo
e acrescido de juros correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária, a partir da citação, consoante disposto no artigo 406, do Código Civil.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e/ou em honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026